Tribunal: TJMT
Processo: 1030583-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030583-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), SIRLEI COELHO - CPF: 957.413.641-87 (AGRAVANTE), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 02.793.710/0001-41 (AGRAVADO), QUEIDI DOMINGUES SERAFIM - CPF: 050.544.589-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária, alegadamente provenientes de verba salarial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados, provenientes de conta de portabilidade de salário, mantêm a natureza salarial e, portanto, gozam da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

Demonstrado que os valores bloqueados advêm de conta salário, transferidos automaticamente para outra conta bancária por meio de portabilidade, mantém-se sua natureza alimentar.

A transferência de salário entre contas da mesma titularidade não descaracteriza sua natureza impenhorável, salvo exceções previstas em lei, como o pagamento de prestações alimentícias ou valores excedentes a cinquenta salários mínimos.

A proteção ao salário visa assegurar o mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a liberação dos valores bloqueados, reconhecida sua natureza salarial.

Tese de julgamento: "São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1887145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sirlei Coelho, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Universal Fitness da Amazônia Ltda., indeferiu pedido de desbloqueio de penhora realizada via Sisbajud na conta da executada.

Inconformada, a agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois o bloqueio no importe de R$ 1.590,94, atingiu valor de natureza salarial, oriundo de conta salário vinculado ao Banco Itaú e transferidos através de portabilidade para conta Nubank, utilizada para movimentações financeiras. Defende que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratarem de verba alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e também pela proteção constitucional conferida ao salário (art. 7o, X, da CF/88).

Segue argumentando que a decisão recorrida afronta a dignidade da pessoa humana, uma vez que tais valores são indispensáveis para o sustento próprio e familiar. Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores e sua devolução.

A douta magistrada
a quo
prestou as informações, mantendo a decisão (id. 254382187).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 258385660).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Universal Fitness da Amazônia Ltda. promoveu o cumprimento de sentença em face de Sirlei Coelho
, visando o recebimento de
R$ 7.806,26 (sete mil oitocentos e seis reais e vinte e seis centavos).

Durante o regular trâmite processual, a douta magistrada determinou o bloqueio de valores via Sisbajud nas contas bancárias da parte executada, sendo cumprido parcialmente no valor de R$ 1.590,94 (mil quinhentos e noventa reais e noventa e quatro centavos).

A executada compareceu aos autos (id. 161850635) postulando pelo imediato desbloqueio do valor, em razão de tratar-se de verba salarial e impenhorável, comprometendo inteiramente o mínimo existencial.

A exequente apresentou resposta à impugnação à penhora, postulando pela manutenção e posterior levantamento do valor (id. 162863209).

Na sequência, a douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores no montante de R$ 1.590,94, sob o fundamento de que a executada não comprovou que o saldo bloqueado era proveniente de verba salarial, o que afastaria a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil (id. 170719502).

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo que o bloqueio no importe de R$ 1.590,94, atingiu valor de natureza salarial, oriundo de conta salário vinculada ao Banco Itaú e transferidos através de portabilidade para conta Nubank, utilizada para movimentações financeiras. Logo, trata-se de valor impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e também pela proteção constitucional conferida ao salário (art. 7o, X, da CF/88), garantindo o mínimo existencial.

Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores e sua devolução.

Pois bem. A
pós a detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a
impenhorabilidade
prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
,
interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed.
JusPodivm
, p.

1054 – negritei)

In casu
, verifico que a douta magistrada indeferiu o pleito de impugnação à penhora apresentada pela agravante, sob o fundamento de ausência de prova da alegação de que se tratava de valores provenientes de salário, considerando que “
a transferência do dinheiro provém de outra conta de sua titularidade, ou seja, não há comprovação de que o saldo foi recebido do empregador
” (id. 170719502 – autos de origem).

Entretanto, analisando detidamente os argumentos e provas trazidas neste recurso, conforme demonstrado pela executada/agravante (id. 248586666 ao id. 248586673) ficou comprovado que o valor penhorado da conta da recorrente é proveniente de verba salarial. Explico.

A agravante apresentou extrato bancário (id. 248586673), demonstrando que os valores depositados em sua conta salário no Banco Itaú S.A são transferidos automaticamente para sua conta do Nubank (id. 248586666 ao id. 248586671). Tal portabilidade não descaracteriza a natureza salarial dos valores, conforme se infere dos seguintes julgados, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECURSO DA PARTE RÉ.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA SISBAJUD – CRÉDITO DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR (MENSALIDADES ESCOLARES) – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – VALOR INTEGRALMENTE TRANSFERIDO PARA OUTRA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA DEVEDORA – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA SALARIAL DEMONSTRADA
– QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO QUE PODERÁ COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA - IMPENHORABILIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 6a C. Cível - 0073373-48.2020.8.16.0000 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 03.05.2021)”
(TJPR, RAI n.o 0073373-48.2020.8.16.0000, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 03.05.2021 - destaquei).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - MITIGAÇÃO - CRITÉRIOS - AUSENCIA DE PREJUÍZO AO SUSTENTO -
NÃO DEMONSTRAÇÃO - REGRA LEGAL DA IMPENHORABILIDADE - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE - PERDA DA NATUREZA SALARIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - PROVIMENTO DO RECURSO
.
- O salário é verba de natureza alimentar, que visa assegurar a sobrevivência do indivíduo, bem como de sua família, na cristalina demonstração de salvaguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, por isso a penhora que venha a recair sobre verba dessa natureza é ilegal. (Artigo 833, IV e § 2o, CPC)- Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) cabe a exceção da regra legal de impenhorabilidade de salários e proventos, "quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" - Ausente a comprovação de que o valor penhorado não tem impacto na subsistência da executada e de seus familiares, a exceção à regra legal de impenhorabilidade da verba de natureza salarial não está autorizada -
A transferência do salário entre contas de titularidade do trabalhador não há retira a natureza da verba, eis que proveio de seu labor.
”
(TJMG, RAI n.o 26445679320238130000 13a Câmara Cível, Rel. Desa. Maria Luiza Santana Assunção, j. 01.03.2024 - destaquei).

Além disso, os extratos apresentados evidenciam que os depósitos realizados em sua conta são regulares e coincidem com a periodicidade de pagamento de salários, sendo compatíveis com a remuneração da agravante, que exerce a função de
cozinheira
, consoante se extrai da apresentação de seus holerites (id. 161852560 – autos de origem). Esse fato corrobora, portanto, a alegação de que o valor bloqueado (R$ 1.590,94) é proveniente de sua remuneração salarial.

Desse modo, embora o e. STJ tenha flexibilizado o contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

À vista disso, em que pese as alegações da agravada, entendo que a pretensão da penhora não integra a excepcionalidade do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, colaciono julgados do c. STJ, confira:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1370872/DF, Quarta Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 16.05.2019 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na forma da jurisprudência do STJ,
"[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2o do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" ( AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

2. No caso, não tendo a dívida caráter alimentar nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, correto o acórdão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e negar provimento ao recurso especial
.
” (STJ - AgInt no REsp: 1887145/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 13.02.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.”
(RAI n. 1005144-52.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.06.2023 – negritei).

Portanto, com a devida vênia, incabível a constrição imposta, razão pela qual a r. decisão deve ser reformada para determinar a liberação dos valores bloqueados, garantindo, assim, o mínimo existencial necessário para a sua subsistência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025